Tribunal: TJES
Processo: 5006136-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132, STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Nos termos da orientação vinculante exarada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

II. Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, desta forma, necessário o provimento
do
agravo interno, de modo a reformar a decisão monocrática
para conhecer
e dar provimento ao apelo,
oportunidade em que
deve ser
anul
ada

a sentença
apelada
e determin
ad
o
o retorno dos autos à origem para
viabilizar o
regular processamento.

III.
Recurso conhecido e provido por maioria.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006136-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006136-85.2022.8.08.0024

AGRAVANTE
:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO
: ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL

RELATOR: DES.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO
VISTA

E
stamos diante do julgamento d
e
agravo interno
interpost
o
em face de
decisão que negou provimento ao apelo anterior
da instituição bancária recorrente
.

O
dout
o
relator
Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

entendeu
p
or conhecer e desprover
o agravo interno sob o fundamento maior de que exatamente como consignado na decisão monocrática proferida em demanda de busca e apreensão, quanto à constituição em mora do devedor
“
Embora o credor não precise demonstrar a notificação pessoal, é indispensável a prova de entrega da notificação no domicílio do devedor,
não bastando, pois, que se comprove o envio da respectiva correspondência, mas também o efetivo recebimento
, consoante a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça
“.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade a situação dos autos,
circunstância que ensejou minha divergência de convicção.

Pois bem.
Como é cediço, a Súmula nº 72, do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada “
mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.025.222/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Nesse diapasão, quadra salientar a recente compreensão vinculante firmada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
TEMA REPETITIVO 1132
, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, segundo a qual “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, desta forma, necessário o provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

Nesse passo,
considerando a novel orientação vinculante d
o Tribunal da Cidadania
e por não vislumbrar
razão
para excepcionalizar o julgamento
paradigma
,
entendo que que deve ser reconhecida
a constituição da mora do devedor (Súmula 72, e. STJ)
na hipótese
,
oportunidade em que
deve ser
anul
ada

a sentença
apelada
e determin
ad
o
o retorno dos autos à origem para
viabilizar
seu

regular processamento.

Pelo exposto,
sem delonga,
inauguro divergência
para conhecer
e dar provimento a este agravo interno, de modo a reformar a decisão monocrática
para conhecer
e dar provimento ao apelo,
oportunidade em que
deve ser
anul
ada

a sentença
apelada
e determin
ad
o
o retorno dos autos à origem para
viabilizar o
regular processamento.

É
como
voto
.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Banco Itaucard S.A
(Id 4193750) ver reformada a r. sentença Id 4193747, que, em sede de ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de provas da constituição em mora do devedor.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a possibilidade de constituição da mora por meio do simples envio da notificação, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que a matéria controvertida está sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, motivo pelo qual decido monocraticamente, na forma do art. 932 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 568 do STJ
1
.

Como cediço, dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n. 911/69, é requisito para a propositura da ação de busca e apreensão de bem alineado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, que pode ser efetivada, a critério do credor, mediante carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título,
in verbis
:

Art. 2º - [...] §2º – A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título
, a critério do credor.

Embora o credor não precise demonstrar a notificação pessoal, é indispensável a prova de entrega da notificação no domicílio do devedor,
não bastando, pois, que se comprove o envio da respectiva correspondência, mas também o efetivo recebimento
, consoante a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR DEVOLVIDO – ENDEREÇO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO IMPROVIDO. 1
. A Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que ¿A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente¿. 2. Em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial a ser efetivamente entregue no domicílio do devedor ou mediante o protesto do título, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69. 3. Assim, em que pese à notificação ter sido dirigida ao endereço constante do contrato, não basta a sua mera expedição para ser constituído em mora o devedor, mas, é imprescindível o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos. Precedentes do STJ.
4. Mesmo que tenha havido o protesto do título com a expedição de edital de notificação do devedor, tal providência somente vem sendo admitida após o esgotamento das tentativas de localização do devedor, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes do STJ. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 47160045622, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sua comprovação poderá ser realizada por carta registrada com aviso do recebimento, de acordo com a nova redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911⁄69, por carta com aviso de recebimento, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor.
2.
¿[...] para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. [...]¿ (AgRg no AREsp 416.645⁄SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄02⁄2014, DJe 24⁄02⁄2014).
3. Ao patrono do apelante foi oportunizado prazo para emendar a petição inicial, e, ainda assim, o mesmo não se valeu de outros meios idôneos a fim de notificar o devedor e comprovar a mora, razão pela qual foi proferida a sentença extintiva sem resolução do mérito, que não merece reforma. 4. Desnecessária a intimação pessoal das partes, quando o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito fundar-se no disposto no art. 267, I, do CPC de 1973, vigente à época da sentença. Precedentes: RESP 361177⁄RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, DJ de 04⁄02⁄02, e RESP. 200087⁄RJ, Rel. Ministro Vicente Leal, DJ de 09⁄10⁄00, todos do STJ. (TJES – Apelação 14150044783 – Relator JORGE DO NASCIMENTO VIANA – QUARTA CÂMARA CÍVEL – Data de Julgamento: 07⁄11⁄2016). (Apelação 14150150440 – Relator WALACE PANDOLPHO KIFFER – QUARTA CÂMARA CÍVEL – Data de Julgamento: 26⁄09⁄2016). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 21150058457, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017)

In casu
, a devolução da carta registrada expedida, sob a justificativa de que “desconhecido” o endereço destinatário informado pelo remetente, revela não ter sido devidamente comprovada a constituição em mora do apelado.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRÁ-LO PROTESTO POR EDITAL NÃO SUFICIENTE AUSÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, sob pena de não comprovação da mora. 2 -
Em que pese a notificação ter sido dirigida ao endereço constante do contrato, não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos constando o motivo da não entrega como não existe o número
. 3 -
Inexistindo comprovação por parte do Banco de que esgotou todos os meios para a localização do devedor, não pode ser aceito o protesto realizado pela via editalícia para fins de constituição do devedor em mora
. 4 Não havendo noticias de que o bem foi alienado no curso da demanda, deixa-se de aplicar a multa prevista no §6º, art. 3º do Decreto Lei 911/69. 5 - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 013170010279, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n.º 72 do c. STJ). 2
Não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos constando o motivo da não entrega como não existe o número (e. TJES, Apelação Cível n.º 47170079132). Precedentes
. 3
O protesto por edital, para fins de constituição em mora do devedor, depende do prévio esgotamento de todos os meios tendentes à localização do devedor
. 4 Sentença mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 030160056898, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

Portanto, escorreita a sentença de extinção o feito sem resolução de mérito, na forma do inciso IV do artigo 485 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
com fulcro no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e ele nego provimento.

Intime-se o recorrente desta decisão.

Publique-se na íntegra.

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada por meio do verbete sumular nº 72.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.

Acompanho o voto divergente para dar provimento ao recurso, porquanto alinhado ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.